Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700193-65.2023.8.07.9000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Josimar dos Passos Nascimento Agravada: Bruna Camilla Cruz D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josimar dos Passos Nascimento contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0739864-63.2022.8.07.0001, por meio da qual foi mantida a ordem de desocupação de imóvel expedida em desfavor do recorrente. Sobreveio a decisão proferida por este Relator que indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada ao fundamento de ausência de verossimilhança das alegações articuladas pelo ora recorrente (Id. 43490342). A recorrida, embora devidamente intimada, não ofereceu contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 44637243). Verifica-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originado pelo ajuizamento da ação de despejo (no 0739864-63.2022.8.07.0001) o demandado, ora recorrente, noticiou a celebração de transação entre as partes, por meio da qual teria havido a fixação de prazo consensual para a desocupação do imóvel objeto da demanda, até o dia 3 de março do corente ano (Id. 149841501). Embora ainda não tenham sido homologadom pelo Juízo singular os termos da aludida transação (Id. 149913831), o próprio recorrente informou, em seguida, que aos 3 de março de 2023 foram extintas as obrigações decorrentes do negócio jurídico de locação, diante da inexistência de interesse na renovaçã do negócio jurídico. Também noticiou que na mesma data o imóvel aludido foi efetivamente desocupado, na presença dos representes legais das partes, com a subsequente entrega das chaves (Id. 152088378). Diante desse cenário, ao considerar que o presente agravo de instrumento tem por objeto justamente a decisão liminar proferida pelo Juízo singular, que havia determinado a desocupação do imóvel, e que a desocupação já foi procedida de modo consensual, manifeste-se o ora agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da subsistência do interesse recursal. Publique-se e intime-se. Brasília–DF, 23 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator